Tribunal: TJDFT
Processo: 0715523-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena NÚMERO DO PROCESSO: 0715523-25.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. F. O. C., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: STEPHESSON FELIPE CAVALCANTI DE BRITO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para demonstrarem que o caso sob julgamento se ajusta aos fundamentos da tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal ou que há relevante distinção fática em relação ao precedente. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada